Tribunal: TJDFT
Processo: 0724717-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724717-29.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMINIO UM DECISÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na qualidade de terceira interessada na execução de título extrajudicial movida por SETOR TOTAL VILLE - CONDOMINIO contra GLAUCIA MONTEIRO, interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 189684813, autos originários) que deferiu a alienação do imóvel por iniciativa particular, in verbis: “O laudo de avaliação de ID. 172898930 atribui ao bem o valor de R$ 195.000,00. Intimadas, as partes não apresentaram impugnação. Portanto, HOMOLOGO a avaliação do bem, devendo os atos de expropriação dos direitos aquisitivos do devedor seguir pelo valor de R$ 195.000,00. O credor fiduciário apontou saldo devedor do executado no valor de R$ 80.865,79 (ID. 170919959) Defiro o pedido de alienação por iniciativa particular. Intime-se o devedor e o credor fiduciário, cientificando-os de que podem, a todo tempo, antes da formalização da alienação, remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios. Consigno que o crédito buscado na presente ação não se vincula exclusivamente ao devedor, mas também ao imóvel, já que tem natureza propter rem, e está diretamente relacionado à conservação e preservação da coisa. Assim, quando a Justiça assegura o pagamento das cotas condominiais, está a preservar a própria garantia do Banco Financiador. Os valores auferidos na alienação dos direitos aquisitivos do devedor (contratante na condição de devedor fiduciante) devem ser preferencialmente aplicados para o pagamento das taxas condominiais, pois tal decisão promoveria o efetivo pagamento de tais taxas que tanto favoreceriam ao Condomínio Credor, quanto ao próprio banco, titular da propriedade resolúvel sobre o imóvel. Dê-se início à venda, cujas condições ora fixo (art. 879, CPC): (a) a alienação deverá ser feita em até 90 (noventa) dias, pelo preço mínimo de 75% da avaliação, pagamento à vista, com sub-rogação no preço dos tributos e eventuais outros débitos administrativos incidentes sobre o bem. (b) O preço deverá ser depositado integralmente em Juízo, sob pena de nulidade da aquisição. (c) A publicidade dar-se-á pela imprensa ou por outros meios de divulgação, preferencialmente na seção ou no local reservados à publicidade dos respectivos negócios. (d) a alienação será formalizada por termo nos autos, assinado pelo juiz, pelo exequente, pelo adquirente e, se for presente, pelo executado, expedindo-se a ordem de entrega ao adquirente. (e) Por fim, será expedida a ordem de entrega ao adquirente. Publique-se.” Examinado o processo originário, constata-se que a r. decisão supracitada foi proferida em 13/3/2024 e, ao menos desde 19/3/2024, a CEF tinha ciência do seu teor, uma vez que apresentou petição (id. 190519542) para “chamar o feito à ordem” nesta data, a fim de, entre outras questões, refutar o pronunciamento judicial acima referido. De outro turno, o presente agravo de instrumento foi interposto apenas em 18/6/2024, sendo manifesta a sua inadmissibilidade. É necessário registrar que a petição apresenta posteriormente pela CEF (id. 190519542, autos originários), para “chamar o feito à ordem”, não interrompeu nem reabriu o prazo recursal. Inclusive, na r. decisão proferida em seguida (id. 192697984, autos originários), o MM. Juiz apenas se reportou aos pronunciamentos anteriores e assentou que “a questão reapresentada pela CEF já foi objeto de esclarecimento nos autos e já se encontra preclusa, conforme decisões de ID. 169567874, 174840975 e 179959471 não tendo a parte ofertado qualquer impugnação à época, indicando, inclusive o saldo devedor da parte executada para fins de aferição dos direitos aquisitivos”; que era “incabível a impugnação apresentada por se tratarem de questões já decididas e operada a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC” e que “o inconformismo do credor fiduciário merece ser rechaçado por ser protelatório e para evitar maiores delongas ao curso do processo”. De outro turno, os embargos de declaração depois apresentados pela CEF em 15/4/2024 (id. 193291084, autos originários), e rejeitados pelo MM. Juiz em 22/5/2024 (id. 197588022, autos originários), não tiveram efeito interruptivo do prazo quanto à r. decisão agravada (id. 189684813, autos originários) porque, na data em que foram opostos, referido pronunciamento judicial já estava acobertado pela preclusão temporal, rememorando-se que a petição apresentada pela CEF (id. 190519542, autos originários), para “chamar o feito à ordem”, não interrompeu nem reabriu o prazo recursal quanto àquela decisão ora impugnada. Em conclusão, considerando que a r. decisão agravada foi proferida em 13/3/2024; que, ao menos desde 19/3/2024 a CEF tinha ciência do seu conteúdo e que não houve causa interruptiva ou reabertura do prazo recursal, o presente agravo de instrumento, interposto apenas em 18/6/2024, é manifestamente intempestivo. Registre-se, por fim, que não era necessário intimar previamente a CEF para se manifestar especificamente sobre a tempestividade do recurso, art. 932, parágrafo único, do CPC, uma vez que o vício constatado é insanável. Ademais, do conteúdo da petição apresentada pela CEF (id. 60840118), ao ser instada por esta Relatoria (id. 60474368) para indicar precisamente a r. decisão agravada e o id. em que se encontrava na execução originária, uma vez que a decisão transcrita de modo incompleto nas razões recursais não se referia ao processo originário, denota-se o seu intuito de fazer crer que este recurso teria sido apresentado atempadamente, o que não ocorreu. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque manifestamente intempestivo, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 1 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora